Tribunal: TJSP
Processo: 1029382-57.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINARES AFASTADAS – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IMÓVEL QUE FOI ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA, DO QUAL O RÉU ERA REPRESENTANTE LEGAL, QUANDO ERA CASADO COM A AUTORA – RÉU QUE PERMANECE RESIDINDO NO IMÓVEL, COMO PROPRIETÁRIO, APÓS A SEPARAÇÃO – SIMULAÇÃO EVIDENCIADA - ATO JURÍDICO ANULADO – AÇÃO PROCEDENTE

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINARES AFASTADAS – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IMÓVEL QUE FOI ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA, DO QUAL O RÉU ERA REPRESENTANTE LEGAL, QUANDO ERA CASADO COM A AUTORA – RÉU QUE PERMANECE RESIDINDO NO IMÓVEL, COMO PROPRIETÁRIO, APÓS A SEPARAÇÃO – SIMULAÇÃO EVIDENCIADA - ATO JURÍDICO ANULADO – AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.